Tribunal: TJSP
Processo: 1104642-95.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*COMPETÊNCIA – Ação de cobrança de valor residual da diferença entre o valor da avaliação de bem e sua adjudicação pelo saldo devedor que garantia fiduciariamente - Pretensão fundada no contrato acessório de garantia, dentro do rito da Lei 9.514/97, com a discussão centrada sobre a validade do preceito do artigo 27, § 5o, da referida Lei Especial quando não há licitantes em segunda praça da

Ementa:
*COMPETÊNCIA – Ação de cobrança de valor residual da diferença entre o valor da avaliação de bem e sua adjudicação pelo saldo devedor que garantia fiduciariamente - Pretensão fundada no contrato acessório de garantia, dentro do rito da Lei 9.514/97, com a discussão centrada sobre a validade do preceito do artigo 27, § 5o, da referida Lei Especial quando não há licitantes em segunda praça da alienação extrajudicial – Matéria recursal cuja competência é de uma das Câmaras da Subseção III de Direito Privado, segundo a Resolução no 623/2013, artigo 5o, item III.3, do Colendo Órgão Especial – Julgamento de anterior Agravo de Instrumento contra decisão que negou concessão da justiça gratuita que não firma prevenção capaz de arredar a competência absoluta - Precedentes do Colendo Órgão Especial e Grupo Especial da Seção de Direito Privado - Recurso não conhecido, com determinação.*